Tribunal: TJMT
Processo: 1038415-15.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038415-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADRIANE BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 533.488.771-72 (RECORRIDO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, pois restou comprovado que os contratos temporários celebrados respeitaram os prazos legais e que houve efetivo lapso temporal entre as contratações, afastando a alegada continuidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a nulidade de contratos temporários de professor firmados com a parte autora no período de 2011 a 2021, condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período não prescrito, aplicando, de ofício, a taxa SELIC conforme EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a extrapolação do prazo legal e as renovações sucessivas configuram desvirtuamento da contratação temporária e nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se a nulidade assegura ao trabalhador o direito ao FGTS; (iii) verificar a aplicabilidade da EC 113/2021 para atualização e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extrapolação do prazo máximo previsto nos arts. 2º, IV, e 11, III, da LC Estadual nº 600/2017, aliada às renovações sucessivas, caracteriza burla à exigência constitucional do concurso público, tornando nulo o vínculo.

4.

As interrupções durante férias escolares não afastam o caráter contínuo da relação quando demonstrada a manutenção das contratações dentro de período inferior a 12 meses, em afronta ao art. 18, III, da LC Estadual nº 600/2017.

5.

A nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária assegura o direito ao FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

6.

A EC 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública.

7.

Ausência de fundamentos novos aptos a alterar a decisão monocrática, impondo-se a manutenção do julgado.

8.

Configurada a interposição de recurso manifestamente infundado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A extrapolação do prazo máximo e as renovações sucessivas da contratação temporária configuram burla ao concurso público, tornando nulo o vínculo.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária assegura ao trabalhador o direito ao FGTS, conforme o Tema 916 do STF.

3.

A correção monetária e os juros de condenações contra a Fazenda Pública devem observar a taxa SELIC, conforme a EC 113/2021.

4.

É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno for manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 487, I, e 1.021, §4º; LC Estadual/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, 11, III, e 18, III; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478 (Tema 191); STF, RE nº 765.320 (Tema 916); STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551).

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1038415-15.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, a qual negou provimento mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade do vínculo contratual estabelecido entre as partes e condenar a reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS referente ao período comprovadamente trabalhado de agosto/2011 a dezembro/2021 e não prescritos.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrente/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de provimento do agravo interno e o consequente provimento do recurso inominado para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para o cargo de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (2011 a 2021) e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

A decisão monocrática, datada de 30/abril/2025 (Id. nº 283083897) restou assim consignada:

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com a parte autora, condenando o ente público ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve desvirtuamento das contratações temporárias, caracterizando nulidade dos contratos; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus ao pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extrapolação do prazo máximo previsto nos arts. 2º, IV, e 11, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, bem como as sucessivas renovações contratuais, demonstram a burla à exigência constitucional do concurso público, configurando desvirtuamento da contratação temporária e resultando na nulidade dos contratos.

A alegação de que os contratos decorreram de processos seletivos distintos não afasta o caráter contínuo e sucessivo das contratações, sobretudo porque houve recontratações em período inferior a 12 meses, contrariando o art. 18, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

O Tema 191 do STF estabelece que, em contratações temporárias descaracterizadas pela prorrogação sucessiva, o trabalhador tem direito ao recolhimento do FGTS.

Em conformidade com a EC 113/2021, os encargos moratórios devem ser corrigidos pela taxa SELIC, substituindo os índices anteriormente aplicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extrapolação do prazo máximo e as renovações sucessivas da contratação temporária configuram burla ao concurso público, tornando nulo o vínculo.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária assegura ao trabalhador o direito ao FGTS, conforme o Tema 191 do STF.

3.
A correção monetária e os juros devidos em condenações contra a Fazenda Pública devem observar a taxa SELIC, conforme determinação da EC 113/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida (Estado de Mato Grosso) em face da sentença de procedência do pleito inicial,
in verbis:

“
Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários referente ao período de 08/2011 a 12/2021, e CONDENAR o requerido a pagar a requerente 8% (oito) por cento sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS)
, referente aos períodos aquisitivos, não prescritos, descritos na Inicial, a serem comprovados
, deduzido as parcelas já pagas.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

A parte recorrente requer a reforma da sentença com a consequente improcedência da demanda, sob a alegação de que as contratações temporárias se deram através de processos seletivos diversos, bem como não se deram de forma contínua.

A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença prolatada pelo magistrado
a quo.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do artigo 178 do CPC, bem como do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

MÉRITO

Extrapolado o prazo máximo estabelecido pelos arts. 2º, inc. IV, c/c art. 11, inc. III da Lei Complementar Estadual n. 600/2017 e inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

A alegação de que se trata de processos seletivos diversos não deve prosperar, tendo em vista que as contratações desrespeitaram a finalidade da contratação temporária, conforme disposto no artigo 18 da Lei Complementar Estadual nº 600/2017:

“Art. 18 -
O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: (...) III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior.”

In casu
, constata-se que a contratação temporária não observou os ditames legais, tendo em vista que foi realizada ininterruptamente de 08/2011 a 12/2021.

Vale destacar, que a ocorrência de interrupções em período de férias escolares não são fundamentos suficientes para afastar o caráter ininterrupto das contratações.

Ademais, nos termos do Tema 191 do STF, restando descaracterizada contratação temporária por meio de prorrogações sucessivas, é devido ao trabalhador a o recolhimento do FGTS.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. LUCAS DO RIO VERDE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMAS 551 E 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 1.066.677 (tema 551) e 765.320 (tema 916), firmou os entendimentos, em sede de repercussão geral, segundo os quais reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional (tema 551) e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (tema 916). 2. Consonância do entendimento firmado pela Turma Recursal em suas 3 (três) composições. 3. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC c.c Súmula 02 desta Turma. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (N.U 1001689-41.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).”

Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, devendo ser alterado de ofício.

Decisão monocrática, Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ademais,
DE OFÍCIO
, reconheço a necessidade da alteração dos encargos moratórios fixados na sentença, com fundamento da EC 113/2021, aplicando a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2011 e 2021 se configura nula, eis que superou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017, em sua redação original, cuja aplicação decorre do princípio do “
tempus regit actum
”, não havendo porque aplicar retroatividade das normas que lhe implementaram modificação.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025